Tribunal: TJDFT
Processo: 0742538-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.
3. Nenhuma negativa de prestação jurisdicional pode ser reconhecida: todas as questões alegadas relacionadas aos dispositivos legais e à jurisprudência citada foram suficientemente analisadas, porém expressamente rechaçadas pelo acórdão. O acórdão foi claro ao definir que, pelo atual Código Civil, qualquer dívida resultante de documento público ou particular, tenha ou não força executiva, submete-se à prescrição quinquenal, contando-se do respectivo vencimento. Destacou ainda, na linha do entendimento jurisprudencial majoritário, que o devedor, em cobrança judicial ou extrajudicial, se prescrita a dívida, pode opor prescrição para que essa não lhe seja exigida, embora continue a existir. Consignou, contudo, que no presente caso, formulado na inicial pedido genérico de declaração de "inexigibilidade de supostos débitos do autor perante a empresa requerida, por serem incertos e inexigíveis", não havendo, nesse ponto, como declarar, de forma abstrata, a inexigibilidade de todo e qualquer débito. Além disso, quanto ao citado débito oriundo de operação de cessão de crédito, definido que a pretendida declaração de inexigibilidade exige definição da prescrição e que, na hipótese dos autos, não há informações acerca da data do vencimento da obrigação para fins de identificação do termo a quo de contagem de prescrição, o que também inviabiliza o acolhimento da pretensão sob esse argumento.
4. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não se mostram suficientes ou corretos na opinião da embargante, não quer dizer que não existam ou que configurem qualquer outro vício. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.